Tribunal: TJSP
Processo: 2079877-47.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício via sistema PREVJUD – Inconformismo – Acolhimento – Flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário e de benefícios previdenciários - Precedente do C. STJ - Cabimento da pesquisa junto ao PREVJUD para que sobrevenham informações acerca da existência de benefícios Precedente deste

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício via sistema PREVJUD – Inconformismo – Acolhimento – Flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário e de benefícios previdenciários - Precedente do C. STJ - Cabimento da pesquisa junto ao PREVJUD para que sobrevenham informações acerca da existência de benefícios Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Hipótese de reforma da decisão hostilizada Recurso provido.*